Tribunal: TJDFT
Processo: 0752211-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ASSINATURA ELETRÔNICA DO EMITENTE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. A conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução, além de ser faculdade do credor fiduciário, nos termos do art. 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, atende aos princípios da instrumentalidade das formas, economia e duração razoável do processo.

2. Ao autorizar a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução, o Decreto-lei no 911/1969 não isenta o preenchimento dos requisitos legais e necessários para assegurar a eficácia de título executivo extrajudicial ao documento. Logo, a Execução para cobrança de crédito deve estar amparada sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível (art. 783 do CPC/15).

3. No caso concreto, a cédula de crédito bancário firmada entre as partes se caracteriza como título executivo extrajudicial, ainda que com a assinatura eletrônica do emitente no título (art. 28 e art. 29, §5o, ambos da Lei no 10.931/2004). Logo, mostra-se viável a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução.

4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.